Tribunal: TJMT
Processo: 1024871-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024871-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO JOAO FERREIRA IGLESIAS - CPF: 063.430.821-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO JOAO FERREIRA IGLESIAS (AGRAVADO), ANTONIO JOAO FERREIRA IGLESIAS - CPF: 063.430.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OFENSA A DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A INDEXADORES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – SEGUNDA IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇAO DO DÉBITO – DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa.

Ausente demonstração detalhada acerca de eventual falha na elaboração da atualização da dívida, estes devem ser prestigiados, eis que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial se revestem de presunção relativa de veracidade, pois, realizados por setor especializado tecnicamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Arbitramento Judicial de Honorários Advocatícios n. 0008444-76.2013.8.11.0004, Código 174899, da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças movida por
ESPÓLIO DE ANTÔNIO FERREIRA IGLESIAS
que rejeitou a impugnação do agravante e homologou os cálculos apresentados pelo perito.

Explica que em sede recursal a sentença foi modificada para fixar, em favor do exequente, os honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (10/03/2014). Condenou ainda o Banco aos honorários de sucumbência de 10% sobre o valor do crédito assim arbitrado.

Assevera que a parte exequente apontou débito no valor de R$ 1.706.135,91 (23/08/2017); o Banco apurou o valor de R$ 251.468,51; já o contador do juízo apontou o valor de R$ 320.030,79, em 20/09/2018; assim, segundo defende, as divergências por si só demonstram que não se trata de cálculos tão simples que possam prescindir da intervenção de
expert.

Aponta que o termo inicial está equivocado, pois a ação foi ajuizada aos 04/05/1.993 e o contador considerou 01/04/1.993; também que o contador aplicou fatores de atualização monetária – FAM, contudo, são baseados na evolução da ORTN/OTN/IPC/BTN/IPC/INPC/IPCr/INPC, incluídos os percentuais expurgados pelos Planos Verão e Collor e conclui:
“Daí já se vê que essa Tabela pode ter lugar quando se trata de correção de valores envolvendo questões de expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos do Governo Federal, não se mostrando adequada para o caso em tela, onde o objetivo é apenas a correção monetária do valor atribuído à causa em ação que nada tem a ver com expurgos inflacionários.”.

No ponto assevera que o TJ/MT já assentou reiteradamente que o índice aplicável é o INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Aponta que se utilizando a ferramenta do TJ/MT se verifica que há uma diferença de R$ 353.579,64, causando grande impacto no resultado final.

Em outro ponto, afirma que o termo inicial para correção monetária é a data da distribuição da ação, que se deu no dia 04/05/1993, e não em abril de 1.993.

Assevera que corrigidos os erros, alcança-se o valor de R$ 154.589,79, enquanto o contador apurou nesse momento o valor de R$ 248.046,20, evidenciando uma diferença até ali de R$ 93.456,41 e que
“Acrescentando os honorários de sucumbência de 10%, os honorários da execução de 10% e a multa moratória de 10% alcançamos, para o dia 20/09/218, data dos cálculos do contador, o valor de R$ 204.058,53, enquanto o contador apurou o valor de R$ 322.460,06, evidenciando uma diferença de R$ 118.401,53”.

Conclui as razões recursais ponderando que o contador judicial não liquidou corretamente a sentença.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito requer a reformar da decisão com a devolução dos autos à contadoria do juízo para elaboração de novos cálculos, utilizando o INPC como indexador de correção monetária para atualização do valor da causa, bem como seja fixado a data de 04/05/1993, data da petição inicial, como data base para cálculo de honorários arbitrados sobre o valor atualizado da causa.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado defende a violação ao princípio da dialeticidade; assevera que o agravante está recorrendo de matéria em já havia operado a preclusão consumativa, ao argumento de que o Banco não impugnou a decisão que homologou o cálculo judicial, apenas embargou questionando as datas da conversão da moeda e, em seguida, protocolou a impugnação ao cálculo judicial depois de homologado. No mérito, requer o desprovimento do recurso, com a revogação do efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Arbitramento Judicial de Honorários Advocatícios n. 0008444-76.2013.8.11.0004, Código 174899, da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças movida por
ESPÓLIO DE ANTÔNIO FERREIRA IGLESIAS
que rejeitou a impugnação do agravante e homologou os cálculos apresentados pelo perito.

Primeiramente não há falar em ofensa a dialeticidade, pois, a a decisão agravada foi impugnada de forma satisfatória pelo agravante em suas razões recursais.
Rejeito, portanto, a preliminar.

Na apelação n. 59765/2014, foi dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença e condenar o Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, com aplicação de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbências, fixados em 10% sobre o valor do arbitramento dos honorários advocatícios.

O acordão n. 1011123-97.2020.8.11.0000, previu como parâmetro para o valor da causa, o valor atribuído à execução n. 84/1993, uma vez que incontroverso entre as partes.

Iniciado o cumprimento de sentença o agravado requereu a intimação para pagamento da importância de R$ 1.706.135,91.

Em seguida, o Banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença defendendo a necessidade de liquidação da sentença, necessidade de conversão da moeda e depois corrigir pelo INPC; quanto a correção monetária alegou que o agravado aplicou correção monetária e a conversão da moeda simultaneamente; que a utilização do IRP e juros ocorreu
bis in idem;
incorreram na aplicação dos juros remunerativos; apresentou como devido o valor de R$ 2.429,27.

Encaminhados os autos a Contadoria, o Contador apresentou o cálculo de R$ 320.030,79.

O Banco apresentou impugnação alegando desconformidade quanto a data do ajuizamento da ação para fins de atualização, valor da multa moratória de 10% sobre o valor do débito sem deduzir do depósito efetuado e apresentou como valor remanescente devido R$ 251.468,51.

Na decisão de id.
53513319 - Pág. 131 foi homologado o cálculo, fundamentando que
“apresentou o cálculo da dívida às fls. 28 dos presentes autos atualizando-a partir 27/04/1993, assim como o fez o Contador Judicial na elaboração do cálculo de fls. 341/343.”.

No Agravo de Instrumento n. 1011123-97.2020.8.11.0000, foi dado provimento ao recurso para anular a decisão agravada, para que nova seja proferida, apreciando todas as alegações da impugnação.

Com retorno dos autos foi proferida a seguinte decisão:

“DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

19. O objeto do cumprimento de sentença contempla as seguintes obrigações de pagar, cujo trânsito em julgado foi certificado em 12/05/2017: (i) pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, com a aplicação de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, bem como (ii) o pagamento de custas e despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor do arbitramento dos honorários advocatícios, fls.300/316 do expediente 53513306. Veja-se o acórdão do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

20. Como se vê, a obrigação de pagar fixada no título executivo judicial é demasiadamente simples e carece apenas de cálculo aritmético, observando-se as devidas atualizações, razão pela qual é dispensada a intervenção de perito contador, conforme pretende a parte. Desse modo, fica indeferida a tese de necessidade de liquidação de sentença, porquanto para constatar o quantum devido é necessária apenas a elaboração de simples cálculo aritmético com base nos parâmetros já definidos no acórdão exequendo. De igual forma, mostra-se dispensável a intervenção de perito contador e elaboração de quesitos, pois é possível conhecer dos cálculos já existentes nos autos e, a partir disso, definir sobre a escorreita obediência aos elementos da obrigação de pagar.

(...)

1. Nesse contexto, tem-se como parâmetro do cálculo fixado no título executivo judicial o valor de 10% sobre o valor da causa, com a aplicação de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (FEV/2014) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (NOV/2016).

22. Note-se, o valor da causa, na hipótese, é aquele atribuído ao processo no qual o falecido advogado Antônio João Ferreira Iglesias foi contratado e laborou na condição de advogado do Banco do Brasil, bem como posteriormente necessitou da propositura da presente ação para buscar o arbitramento judicial da verba que lhe era devida pelo trabalho executado.

23. É nesse sentido a fundamentação do acórdão do e. Tribunal de Justiça ao fixar como parâmetro o valor da causa atribuído à execução n.084/1993 para fins de arbitramento dos honorários devidos ao exequente em razão do rompimento imotivado do contrato de prestação de serviços advocatícios, por se tratar de valor incontroverso entre as partes litigantes, confira-se às fls.313 do expediente 53513306:

(...)

24. Portanto, considerando a imutabilidade do acórdão transitado em julgado, assim como o valor da ação de execução n.084/1993, tomado como parâmetro pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conclui-se como valor do débito exequente o quantum de 10% sobre o valor de Cr$6.621.341.655,78 (seis bilhões, seiscentos e vinte e um milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco cruzeiros e setenta e oito centavos), fls.33/34 do expediente 53513306. Veja se:

(...)

25. Para fins de cálculo do quantum devido ao cumprimento de sentença, considerase, portanto, valor de Cr$6.621.341.655,78 (seis bilhões, seiscentos e vinte e um milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco cruzeiros e setenta e oito centavos), sobre o qual incidem juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (FEV2014) e correção monetária pelo INPC da data do arbitramento em (NOV/2016). Além disso, é devido também honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação ao patrono Adalberto Alves de Matos – OAB/MT 4.502 em virtude do êxito na fase de conhecimento.

26. Por outro viés, merece destaque a total desobediência dos elementos que compõem o cálculo da parte executada, uma vez que se pautou em critérios não especificados para converter a moeda e chegar à base de cálculo de R$2.407,76 como valor da Execução n.084/1993 em 01/07/1994, conforme a planilha simples juntada à fl.78 do expediente 53513319. Diante disso, não tendo sido demonstrada a premissa pela qual o banco executado se pautou para a conversão da moeda, a planilha apresentada na sequência, às fls.80/85 do expediente 53513319, com a atualização do débito para R$15.070,83 em 08/11/2016, também não comprova a obediência aos critérios do título executivo. Confira se:

(...)

27. Desse modo, não prospera a tese de excesso de execução se o cálculo apresentado pelo executado para se contrapor à parte contrária não atendeu aos parâmetros fixados no título executivo judicial. 28. Portanto, mister a improcedência de todas as teses levantadas pela parte executada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. DO CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL. 29. Vislumbra-se que o cálculo feito pelo contador judicial atende aos critérios fixados no título executivo judicial, fl.98 do expediente 53513319. Isso se justifica porque foi convertida a moeda para encontrar o valor da causa da Execução n.084/1993 e, por conseguinte, pautar o importe de 10% devido pelo arbitramento de honorários. Posteriormente, o valor foi corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo INPC (NOV/2016), assim como considerados os juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (FEV/2014).

30. Conclui-se, assim, pela homologação do cálculo apresentado pelo contador judicial, veja-se:

(...)

DISPOSITIVO:

34. Diante do exposto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, JULGO IMPROCEDENTES todas as teses levantadas na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação.

35. INDEFIRO o pedido de revogação da gratuidade da justiça, pois desprovido de qualquer prova das alegações.

36. HOMOLOGO o cálculo elaborado pelo contador judicial à fl.98 do expediente 53513319 para que surta os jurídicos e legais efeitos.

37. Por conseguinte, DETERMINO ao exequente que promova a atualização do débito, no prazo de 10 dias, tendo em vista o lapso temporal entre o dia de apresentação da planilha nos autos e a data da presente decisão. Na planilha de cálculo o exequente deverá proceder as atualizações necessárias, assim como deduzir o depósito parcial feito pelo executado no valor de R$2.429,27 em 08/11/2017, bem como acrescentar sobre o saldo devedor as penalidades de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, em atenção ao disposto no art.523, §1o, do CPC.

38. No mesmo prazo, DEVERÁ o exequente pugnar pelos atos expropriatórios voltados à satisfação da dívida. ”.

Foi apresentada a planilha atualizada no montante de R$ 676.921,74.

Foram apresentados Embargos de Declaração,
“
para o fim de suprir a contradição e a omissão apontadas, para que seja determinada a incidência de correção monetária a partir da distribuição da ação (04/05/1993), bem como o Sr. Perito acoste aos autos toda planilha de evolução do débito para que seja possível identificar qual índice restou aplicado, sob pena de violação a coisa julgada. ”.

Na sequência, novamente o agravante apresentou
“impugnação ao cumprimento de sentença”.

Sobreveio a decisão dos Embargos de Declaração que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e afastou as alegações quanto o termo inicial de atualização, sendo esta a última decisão. Vejamos:

“(...)

2. Não merece acolhimento os embargos de declaração formulado sob o id.128413272, pois o termo inicial utilizado pelo contador judicial para a atualização do débito está em consonância ao próprio cálculo do exequente na ação de execução 084/1993, efetuado em 27/04/1993. Sendo assim, a data de início do cálculo está correta e não se falar em contagem da data da petição inicial protocolada sete dias após em 04/05/1993, conforme pretende o embargante/executado. Confira-se, fl.84 do expediente 53513306:

(...)

3. Também não prospera a alegação de ausência da memória de cálculo pelo contador judicial, pois o documento foi devidamente juntado aos autos junto com a planilha do contador judicial às fls.99/100 do expediente 53513319.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.

4. Deixo de conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença em sua inteireza em virtude da preclusão consumativa, pois o ato foi praticado anteriormente pelo executado às fls.50/74 do expediente 53513319. Além disso, a decisão retro julgou totalmente improcedentes as teses levantadas na impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual eventual discordância da decisão judicial deve ser arguida na via recursal.

DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. 5. A atualização do cálculo feita pelo exequente está em consonância ao cálculo homologado pelo Juízo, com a dedução do depósito parcial de R$2.429,27 feito pelo executado em 08/11/2017, assim como efetuado o acréscimo ao saldo devedor das penalidades de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% devidos pela regra do art.523, do CPC. DISPOSITIVO: 6. Diante do exposto, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos pelo executado, nos termos da fundamentação. ”.

Feita a introdução necessária, a tese de preclusão consumativa comporta parcial acolhimento no que tange as alegações envolvendo indexadores de correção monetária para atualização do valor da causa, em consequência da manutenção da decisão agravada no que tange ao não conhecimento da
“Segunda Impugnação Cumprimento de Sentença”.

Além disso, sequer a matéria foi invocada na 1a Instância conforme foi no juízo
ad quem,
o que já seria motivo suficiente para o seu não conhecimento, sob pena de Supressão de Instância.

Nesse cenário,
acolho parcialmente a preliminar de preclusão para não conheço do recurso quanto à forma de atualização monetária, seja pela preclusão, seja pela possibilidade de Supressão de Instância.

Se não bastasse, ainda que superado, o que se vê é que houve a conversão de cruzeiro para real e, posteriormente, atualização pelo INPC a partir de nov/2.016, nos termos do acordão.

Pois bem, no que tange o termo inicial para correção monetária, este foi objeto de apreciação na decisão agravada, conforme relatado,
razão pela qual passo à apreciação.

Cinge-se a controvérsia na verificação se a correção monetária deve se dar desde a 27/07/1.993 ou 04/05/1.993.

Vejamos.

O acordão n. 1011123-97.2020.8.11.0000, previu como parâmetro para o valor da causa, o valor atribuído à execução n. 84/1993, uma vez que incontroverso entre as partes.

Conforme constou na execução o agravante, exequente naquela oportunidade, indicou o valor de R$ 6.621.341.655,78 (seis bilhões, seiscentos e vinte e um milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco cruzeiros e oito centavos), com posição de 27/04/1993.

Assim, é correto o entendimento de que a correção monetária deve ter por base a última atualização da dívida ocorrida na execução.

A súmula n. 14 do STJ é aplicável nos casos de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023